Tribunal: CARF
Processo: 13839.720146/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA.
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico as áreas declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os situados em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
O fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não o torna, automaticamente, isento de ITR; somente para as áreas de preservação específicas nela contidas, e desde que cumpridas às demais exigências legais, se concederá a exclusão tributária.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. LEI 11.428/2006. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Por determinação legal em vigor a partir do exercício 2007, as áreas com florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, passaram a ser excluídas dá área tributável. Tendo em vista que o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e se rege pela lei então vigente, nos exercícios anteriores ao referido ano essas áreas estavam sujeitas à tributação.
ILEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO POR OFENSA A DIVERSOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720146/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.382 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
CAP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA.
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico
as áreas declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os
situados em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para
determinadas áreas da propriedade particular.
O fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não o torna,
automaticamente, isento de ITR; somente para as áreas de preservação
específicas nela contidas, e desde que cumpridas às demais exigências legais,
se concederá a exclusão tributária.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. LEI 11.428/2006. APLICAÇÃO
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Por determinação legal em vigor a partir do exercício 2007, as áreas com
florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração, passaram a ser excluídas dá área tributável. Tendo em vista que o
lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e se
rege pela lei então vigente, nos exercícios anteriores ao referido ano essas áreas
estavam sujeitas à tributação.
ILEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO POR OFENSA A
DIVERSOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720146/2010-44
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720146/2010-44

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-27.025 (fl. 205), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pela Contribuinte:
(i) não comprovação da área de preservação permanente; e
(ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 153), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-27.025 (fl.
205), conforme ementa abaixo reproduzida:
Exercício: 2006
Área de Proteção Ambiental - APA
A exploração em Áreas de Proteção Ambiental - APA tem especial controle pelos
órgãos ambientais. Porém, o fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só,
não o toma, automaticamente, isento de ITR; somente para as Áreas de Preservação
Permanente - APP nela contidas, e desde que cumpridas as demais exigências legais, se
concederá a exclusão tributária.
Áreas de Florestas Nativas - Isenção - Termo de Início - Base Legal
Por determinação legal em vigor a partir do exercício 2007, as áreas com florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração,
passaram a ser excluídas da área tributável. Tendo em vista que o lançamento se reporta
à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e se rege pela lei então vigente, nos
exercícios anteriores ao referido ano essas áreas estavam sujeitas à tributação.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720146/2010-44

Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 225, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* perplexidade e espanto quanto a apuração, descrição dos fatos e enquadramentos
legais descritos pela Fiscalização;
* violação à ampla defesa, em face da não espera da RFB do Parecer Técnico
Florestal solicitado à Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, através da CETESB, acostado
na resposta à intimação fiscal;
* toda e qualquer área localizada dentro de uma APA se trata de uma área de
interesse ecológico, sendo, portanto, isenta do ITR;
* a área de 427,64 ha se trata de Área de Vegetação Nativa de Mata Atlântica,
afastada da tributação do ITR com o advento da Lei no 11.428/2006, que acrescentou a alínea "e"
ao art. 10, parágrafo 1°, inciso II, da Lei n° 9.393 de 1996;
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área
de preservação permanente; e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, defende, em síntese,
(i) o direito à ampla defesa e análise da documentação apresentada, (ii) existência de Área de
Interesse Ecológico, (iii) vícios de ilegalidade da notificação de lançamento, por ofensa aos
princípios da legalidade, impessoalidade e finalidade, razoabilidade e publicidade e (iv)
existência de 427,64 ha de Área de Vegetação Nativa de Mata Atlântica, afastada da tributação
do ITR com o advento da Lei no 11.428/2006, que acrescentou a alínea "e" ao art. 10, parágrafo
1°, inciso II, da Lei n° 9.393 de 1996.
Passemos, então, à análise das razões de defesa sustentadas pela Contribuinte.
Das Preliminares
Do Direito à Ampla Defesa, Análise da Documentação Apresentada e Vícios
de Ilegalidade da Notificação de Lançamento
No que tange às matérias em questão, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in
verbis:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720146/2010-44

É importante destacar que o lançamento em foco foi legal e corretamente efetuado.
Preencheu todos os requisitos necessários para sua elaboração, não existindo nenhum
vício formal ou material que exija sua anulação.
Apesar disso, além das questões de mérito, a impugnante tratou de matérias
preliminares de nulidade, tais como: ferimento de princípios constitucionais como da
legalidade, interpretação errada da legislação quanto à isenção, cerceamento do direito
de defesa, entre outros, bem como foi protestado pela juntada dede provas e, embora
não de forma direta, mas mencionando legislação pertinente, foi questionada a
realização de diligência ou perícia, assuntos que serão tratados primeiramente.
A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois, antes do lançamento, a
interessada foi regularmente intimada para comprovar sua declaração. Foi deferido
pedido de prorrogação de prazo sendo encaminhada documentação para análise do
Fisco, que resultou na glosa parcial da APP, aceitação da ARL e do laudo de avaliação.
Na verdade, a questão da intimação em nada afeta o lançamento em pauta. Trata-se de
um procedimento que antecede o lançamento na maioria dos casos dispensável, tais
como nos lançamentos efetuados quando da constatação de flagrante erro de
preenchimento da declaração ou quando a autoridade fiscal procede à modificação da
DITR com a utilização de informações constantes da base de dados da Receita Federal,
efetuando o lançamento sem a referida intimação inicial.
Quanto as providências tomadas junto a Órgãos ambientais, que ainda não puderam ser
concluídas, além de se tratar de pedidos posteriores aos exercícios em pauta, o seu
atendimento, por si só, como mais adiante será visto quando da análise da legislação
atinente, não teria influência na área tributária, bem como não é razão para alegar
cerceamento de defesa com relação ao procedimento fiscal.
Além do mais, definitivamente não cabe a remota possibilidade de ocorrência de
cerceamento do direito de defesa já que, se fosse o caso, a presente análise de
impugnação estaria saneando essa hipótese, pois, este é o momento em que se instaura a
fase litigiosa e não quando da elaboração do Auto de Infração, o qual não tinha sido,
ainda, anexado em processo. No artigo 5°, LV, da Constituição Federal consta que é
assegurado o contraditório e a ampla defesa no processo judicial ou administrativo e não
no momento em que se efetua o lançamento, que será, ainda, enviado ao contribuinte
para pagar ou impugnar.
(...)
Relativamente à perícia se verifica, antes de tudo, a intenção da interessada em reverter
o ônus da prova, pois, para comprovar os dados declarados o Fisco procedeu à
intimação para apresentação de laudos e demais documentos de responsabilidade da
declarante. Os documentos, alias, foram apresentados e analisados, resultando no
lançamento de ofício com base nos mesmos, sendo aceitos o que eles comprovam, não
havendo, assim, motivo para diligência in loco. já que a questão, como mais adiante será
melhor tratado, se embasa na discussão de na interpretação da lei, a qual foi feita pelo
Fisco conforme entendimento da Secretaria da Receita Federal.
(...)
Como se percebe, o preceito contido na legislação, que rege o processo administrativo
fiscal, segue a linha adotada pelo nosso direito processual, expresso no art. 420, do
Código de Processo Civil.
(...)
O que há de comum nos dois dispositivos é que ambos consagram a ideia de que a
prova pericial deve ser produzida, antes de qualquer outra razão, com o fim de firmar o
convencimento do juiz, que pode ter a necessidade, em face da presença de questões de
difícil deslinde, de municiar-se de mais elementos de prova.
Deste modo, as perícias destinam-se à formação da convicção do julgador, devendo
limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos
nos autos. Jamais poderão as perícias estender-se à produção de novas provas ou à
reabertura, por via indireta, da ação fiscal. Além disso, o julgador não tem a atribuição
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720146/2010-44

de efetuar lançamento, não lhe sendo aberta a possibilidade de se mover sem óbices por
universo externo ao processo. No presente caso, por exemplo, se com o resultado da
vistoria in loco ficasse demonstrada outra irregularidade na propriedade, como ausência
de área ocupada por benfeitorias ou com produtos vegetais, o julgador não poderia
proceder ao lançamento desta constatação, pois, como já dito, não é de sua atribuição
legal, sendo, inclusive, vedado a este Órgão de julgamento o reformatio in pejus, ou
seja, lhe é proibido julgamento com agravamento do lançamento.
Nestes termos, prova pericial existe para fins de que o julgador, não convencido da
materialidade dos fatos em face das provas produzidas pelas partes, aprofunde a
averiguação por via de um posicionamento complementar efetuado por um especialista
na matéria discutida; ou, então, quando o assunto, dada sua complexidade, exija
conhecimentos técnicos aprofundados.
O que não se pode conceber é o uso da prova pericial para fins de suprir material
probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. E no caso que aqui se
discute é praticamente isto que se tem: quer o impugnante, por via da prova pericial,
sejam produzidas as provas que embasam as informações, cujo ônus cabe a ele e
pretende transferir ao Fisco. Por outro lado, os documentos carreados aos autos já
contêm as descrições e conclusões sobre toda a matéria componente do contraditório,
como mais adiante será demonstrado, não havendo dúvidas para o seu julgamento.
Assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada.
Relativamente às demais questões preliminares, como a alegação de ilegalidade,
inconstitucionalidade, entre outros, na análise de mérito será demonstrada sua
improcedência (...).
Frise-se, ainda, que para as alegações de inconstitucionalidade não cabe apreciação em
sede administrativa, consoante estabelece o caput do art. 26-A do Decreto n°
70.235/1972, na redação dada pelo art. 25 da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
Por fim, ainda em relação à alegação da Recorrente de ilegalidade da notificação
de lançamento por ofensa a diversos princípios constitucionais, adicionalmente à fundamentação
supra, ressalta-se que não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de ato administrativo, pois essa competência foi atribuída, em
caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário no que tange
às matérias em análise.
Do Mérito
Da Área de Interesse Ecológico
A Recorrente, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende que toda
a área do imóvel, 1.104,4388, (vide item 9.1 do laudo técnico de avaliação – fl. 113), tratar-se-ia
de Área de Interesse Ecológico (AIE) por estar totalmente inserida na Área de Preservação
Ambiental (APA) de Jundiaí, nos termos do Decreto Estadual no 43.284/98.
De fato, assim se manifestou a Contribuinte em sua peça recursal:
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720146/2010-44

Desta forma, a área de qualquer APA é uma área de interesse ecológico e deve ser
isenta de tributação assim como a do caso presente, conforme amplamente e
exaustivamente comprovado nos autos.
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
Nos termos do art. 10, § 1o, inciso II, alíneas "b" e "c", da Lei no 9.393/96, a
isenção pleiteada pela Contribuinte está condicionada à comprovação do interesse ambiental
correspondente ao respectivo imóvel, o que será declarado por meio de Ato Específico (ou seja:
não geral) federal ou estadual.
Nessa configuração, vale trazer os ditames do supracitado dispositivo, os quais
condicionam o gozo do citado benefício fiscal à comprovação do interesse ecológico da
respectiva área, mediante o Ato específico. Confirma-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
[...]
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior; (grifo nosso)
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;(grifo nosso)
Como se vê, para serem reconhecidas como áreas de interesse ecológico, tal como
defende a Recorrente, faz-se necessário “declaração” de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual. Não basta a comprovação, faz-se, igualmente, obrigatório
ter a declaração em ato do poder público.
Vale dizer, a área de utilização limitada tida como área de interesse ecológico para
a proteção dos ecossistemas ou comprovadamente imprestável para a atividade rural, para fins de
isenção de ITR, deve ser plenamente comprovada, além de se exigir que ato do Poder Público
(órgão federal ou estadual) declare, em caráter específico, a referida área como de interesse
ambiental, inclusive delineando a qual título.
Não são admitidas declarações em caráter geral, que não especifiquem quais as
áreas da propriedade são de interesse ambiental, de modo que não pode prosperar a pretensão
recursal. De mais a mais, o laudo técnico, por si só, não pode transpassar o requisito declaratório
exigido para ser cumprido pelo Poder Público. Aliás, o ato declaratório do Poder Público (órgão
federal ou estadual) não é o ato, mas ato específico.
Vê-se, portanto, que para exclusão do ITR, apenas é aceita como área de interesse
ecológico a área declarada em caráter específico para determinada área da propriedade particular.
Portanto, se o imóvel rural estiver dentro de área declarada em caráter geral como de proteção
ambiental, é necessário também o reconhecimento específico de órgão competente federal ou
estadual para a área da propriedade particular tem sua utilização limitada ou com restrição total
de uso.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720146/2010-44

Nesse sentido, o Parecer MF/SRF/COSIT/COTIR no 22, de 19/3/97, conclui:
7. As Leis n.os 8.171/91, 8.847/94 e 9.393/96, quando se referem a áreas de interesse
ecológico - assim declaradas por órgão governamental competente, para efeito de
exclusão do ITR, não tratam das áreas declaradas em caráter geral (todos os imóveis da
região) e total (todas as áreas das propriedades da região), mas, sim, tão-somente, das
áreas declaradas, em caráter individual, ou seja, para áreas especificas do imóvel
particular da região e por iniciativa de seu proprietário.
Neste contexto, inexistindo novos elementos entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, com fulcro no § 1.o do art. 50,
da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015,
que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), in verbis:
Também, foi destacado pela interessada a localização do imóvel, APA de Jundiaí/SP,
entendendo ser esta mais uma razão para a isenção.
Estas argumentações, entretanto, por si sós, não são suficientes para comprovar a
isenção, pois, se assim fosse, praticamente todos os imóveis situados nessa região
seriam isentos, situação esta que não ocorre.
A lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que estatui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza - SNUC, estabelece critérios e normas para a criação,
implantação e gestão das unidades de conservação define, em seu artigo 15, o que é a
Área de Proteção Ambiental - APA:
Art. 15. A Área de Proteção Ambiental e' uma área em geral extensa, com um certo
grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou
culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das
populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica,
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos
recursos naturais.
Está claro se tratar de área extensa com possibilidade de ocupação humana e possível de
utilização dos recursos naturais e, assim, tributável, bem diferente do conceito de APP,
que deve ser preservada sem exploração e, se cumpridos demais requisitos legais, com
possibilidade de isenção do ITR.
Nas diversas legislações que tratam de áreas de proteção, inclusive, se especifica que
apenas as atividades potencialmente poluidoras, as de terraplanagem, entre outras, que
ameacem extinguir as espécies de flora e fauna é que estariam proibidas.
A Receita Federal do Brasil, desde o ano de 1999, através do Manual de Perguntas e
Respostas - MPR, relativo à DITR do correspondente exercício, vem, sistematicamente,
orientando os contribuintes do ITR. Vejamos as questões 13 e 184, do MPR referente ao
exercício 2001, também aplicável aos exercícios em pauta:
184. Por que os imóveis rurais situados em Área de Proteção Ambiental (APA)
e nas Reservas Extrativistas são tributados?
Desde o início, convém dizer o seguinte: um dos objetivos precípuos da legislação
ambiental e da legislação tributária é, indubitavelmente, estimular a preservação do
meio ambiente, via beneficio fiscal.
No entanto, o beneficio da exclusão do ITR, inclusive na APA e nas Reservas
Extrativistas, não se estende genericamente a todas as áreas do imóvel. Somente se
aplica a áreas específicas da propriedade particular, vale dizer, somente para as áreas
de interesse ambiental efetivamente situadas no imóvel como: área de preservação
permanente, área de reserva legal, área de RPPN e área de proteção de ecossistema
bom como área imprestável para a atividade rural, desde que reconhecidas de
interesse ambiental. O reconhecimento dessas áreas depende de ato especifico, por
imóvel, expedido pelo lbama (Ato Declaratório Ambiental — ADA).
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.382 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.720146/2010-44

O beneficio fiscal estende-se apenas para essas áreas especificas do imóvel, uma vez
que elas, em regra, não podem ser exploradas economicamente. Por outro lado,
inclusive na AFÃ e nas Reservas Extrativistas, há, em regra, áreas do imóvel rural
destinadas ou utilizadas pela atividade agrícola, pecuária, aquícola, florestal,
industrial e mineral. Logo, impossível a concessão de isenção do ITR para todas as
áreas da propriedade situada na APA e na Reserva Extrativista, pois há áreas
exploradas economicamente.
Assim, fica entendido que as áreas contidas dentro dos limites da citada APA de
Jundiaí, não podem ser, de maneira geral, automaticamente consideradas de interesse
ecológico para efeito de exclusão do ITR. Dependendo, para tal fim, do cumprimento
das exigências legais previstas para cada tipo de área ambiental.
Do imóvel em pauta se constata, inclusive, exploração econômica, com produtos
vegetais, pecuária, entre outros, que se tratam de atividades não poluidoras e, assim,
permitidas na área em pauta e que afetam o Grau de Utilização - GU, não havendo razão
para sua isenção.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Da Área de Vegetação Nativa de Mata Atlântica
Neste ponto, a Recorrente defende que as áreas, cobertas por florestas nativas,
primárias ou secundárias, em estágio médio ou avançado de regeneração, foram afastadas da
tributação pelo ITR, com o advento da Lei n° 11.428 de 2006, que acrescentou a alínea "e" ao
art. 10, parágrafo 1°, inciso II, da Lei n° 9.393 de 1996.
E acrescenta que, se foi promulgada a Lei n° 11.428/2006, que acrescentou a
alínea "e" ao art. 10, parágrafo 1°, inciso II, da Lei n° 9.393 de 1996, onde ela prescreve que as
áreas cobertas florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração foram afastadas da tributação pelo ITR, tais áreas devem ser não-tributáveis, pois
sua aplicação a fato pretérito à sua edição encontra respaldo no art. 106, II, "c" do Código
Tributário Nacional.
Neste contexto, pugna pelo reconhecimento da área de 427,64 hectares de
vegetação nativa de mata atlântica, em face aos dispostos legais, Lei n. 11.428/2006.
Razão não assiste à Recorrente.
De fato, conforme pontuado pela própria Recorrente, a letra e, do inciso II, § 1°,
do artigo 10, da Lei n° 9.393/1996 foi incluído pela Lei n° 11.428/2006, o que significa dizer que
este tipo de área passou a ser Não Tributável, somente, a partir do exercício seguinte à
publicação da referida lei.
Dessa forma, não há como prosperar tal alegação, tendo em vista que, nos termos
do art. 144 do CTN, o lançamento se rege pela lei vigente à data de ocorrência do fato gerador:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Neste espeque, voto por também negar provimento ao recurso voluntário neste
ponto.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital